Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702594-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVANO GOMES DE SOUZA em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0790468-75.2025.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos de imposto de renda nos rendimentos da parte autora, nos seguintes termos: “Confiro ao feito a prioridade de tramitação - parte com mais de 60 anos de idade (art. 1.048, I, CPC). À Secretaria, para checklist. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por Silvano Gomes de Souza, aposentado por invalidez, que busca a suspensão imediata do desconto de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, bem como a repetição dos valores pagos, sob alegação de ser portador de cardiopatia grave. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Por seu turno, a Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar danos de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em exame, embora haja indícios favoráveis ao direito alegado, o desconto do imposto de renda não se mostra, por ora, capaz de comprometer a subsistência do autor de forma imediata e irreversível. Ademais, não consta dos autos prévia manifestação administrativa acerca do pedido de isenção tributária, circunstância que, aliada à necessidade de dilação probatória para melhor apuração dos fatos e análise dos documentos apresentados, inviabiliza a concessão liminar da medida. Acrescenta-se que “não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de concessão de isenções tributárias, sob pena de invasão do mérito de decisões interna corporis e violação ao princípio da separação de poderes” (Acórdão 1961420, 0747030-81.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) Ressalte-se que esta análise é inicial, podendo ser revista após a instrução probatória e o julgamento definitivo da demanda. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.” Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão de tutela recursal de urgência para deferimento do pedido de suspensão dos descontos de imposto de renda sobre seus vencimentos. Aduz que foi diagnosticado com cardiopatia grave em 27/07/2018, sendo devida a isenção desde o diagnóstico. Defende a necessidade de deferimento da tutela para sua subsistência. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela recursal para suspender os descontos de imposto de renda em seus vencimentos e no mérito, a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. Recurso dispensado de custas em razão da gratuidade de justiça ora concedida. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, o art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, preconiza que são isentos do Imposto de Renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. No entanto, a concessão da tutela provisória pretendida possui evidente caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1964029, 0702789-85.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Da mesma forma, não há urgência na medida posto que os laudos médicos apresentados indicam foram elaborados em 2018, ou seja, não há contemporaneidade da enfermidade com o pedido de isenção objeto dos autos de origem. Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão da tutela recursal de urgência. Comunique-se o juízo de origem dispensando as informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator